Tribunal: STJ
Processo: 5113918-13.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223387 - RS(2025/0348788-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GERSON ADILAR PARODE
ADVOGADA
: MICHELI ROBERTA BARZ - RS137247
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM RECURSO EM
PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA
REVOGADA.
GRAVIDADE
ABSTRATA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. SEM INDÍCIOS DE
MERCANCIA. OPERAÇÃO POLICIAL SEM VÍNCULO PRÉVIO
COM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO. REINCIDÊNCIA ISOLADA.
ADEQUAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada revogou a prisão preventiva por ausência de
elementos concretos quanto ao
e ao
fumus commissi delicti
periculum
, ante a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (6g
libertatis
de cocaína e 4g de maconha) e a inexistência de atos de venda,
petrechos de traficância, indicação por usuários ou outras circunstâncias
que evidenciem mercancia.
2. A atuação policial ocorreu em operação destinada à repressão da
exploração sexual de menores, sem vínculo prévio com investigação de
tráfico; nesse contexto, a mera posse de reduzido quantitativo de
drogas, desacompanhada de elementos adicionais, não justifica a
custódia extrema.
3. A reincidência, isoladamente considerada, especialmente em crime
sem violência ou grave ameaça e sem notícia de uso de arma ou de
integração a organização criminosa, não sustenta o periculum libertatis;
são suficientes medidas cautelares diversas, quando ausentes razões
atuais e concretas para a constrição.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55696897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 26dd316f-b8b5-46e9-a3f3-ebcb49b0f283

Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 26dd316f-b8b5-46e9-a3f3-ebcb49b0f283

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223387 - RS(2025/0348788-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GERSON ADILAR PARODE
ADVOGADA
: MICHELI ROBERTA BARZ - RS137247
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM RECURSO EM
PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA
REVOGADA.
GRAVIDADE
ABSTRATA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. SEM INDÍCIOS DE
MERCANCIA. OPERAÇÃO POLICIAL SEM VÍNCULO PRÉVIO
COM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO. REINCIDÊNCIA ISOLADA.
ADEQUAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada revogou a prisão preventiva por ausência de
elementos concretos quanto ao
e ao
fumus commissi delicti
periculum
, ante a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (6g
libertatis
de cocaína e 4g de maconha) e a inexistência de atos de venda,
petrechos de traficância, indicação por usuários ou outras circunstâncias
que evidenciem mercancia.
2. A atuação policial ocorreu em operação destinada à repressão da
exploração sexual de menores, sem vínculo prévio com investigação de
tráfico; nesse contexto, a mera posse de reduzido quantitativo de
drogas, desacompanhada de elementos adicionais, não justifica a
custódia extrema.
3. A reincidência, isoladamente considerada, especialmente em crime
sem violência ou grave ameaça e sem notícia de uso de arma ou de
integração a organização criminosa, não sustenta o periculum libertatis;
são suficientes medidas cautelares diversas, quando ausentes razões
atuais e concretas para a constrição.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que deu provimento ao recurso em
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
habeas corpus
do Sul (HC n. 5113918-13.2025.8.21.7000).
Documento eletrônico VDA55325741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 4046da72-1a1d-4ca6-82fd-a74f7fa42138

Extrai-se dos autos que, durante fiscalização em estabelecimento comercial
voltada à repressão da exploração sexual de menores, o agravado foi abordado e com ele
apreendidas três porções de cocaína (aprox. 6 g) e uma porção de maconha (aprox. 4 g),
além de R$ 757,00 e um aparelho celular. A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e menção à reincidência (e-
STJ fls.
e 164).
161/163
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que denegou
habeas corpus
a ordem (e-STJ fl. 161).
Na sequência, foi interposto recurso em
perante esta Corte (e-
habeas corpus
STJ fls.
), com alegação de que as imagens internas demonstrariam dinâmica
84/112
diversa da narrada no flagrante, atribuindo-se a droga a terceiro. No mérito, sustentou a
inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva quanto ao
e
fumus commissi delicti
ao
, destacando a pequena quantidade de droga e a ausência de
periculum libertatis
elementos concretos de mercancia.
A decisão agravada deu provimento ao recurso, revogando a prisão
preventiva, ao fundamento de que não havia indícios concretos de traficância para além
da posse de pequena quantidade de entorpecentes; a operação policial não se vinculava à
investigação de tráfico e a reincidência, isoladamente, não evidencia periculum libertatis
em crime sem violência ou grave ameaça (e-STJ fls.
e 176).
162/166
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), o Ministério
184/194
Público sustenta a presença do
com base no auto de apreensão e
fumus commissi delicti
nos laudos de constatação; afirma o
em razão da gravidade concreta
periculum libertatis
da conduta, com diversidade e porcionamento das drogas; aponta que o agravado estava
em livramento condicional à época dos fatos (período de prova de
a
01/03/2024
. Ressalta reiteração criminosa, com condenações definitivas por tráfico e
22/12/2025)
associação para o tráfico, totalizando 19 anos e 8 meses de reclusão em execução; e aduz
que eventuais condições subjetivas favoráveis não afastam a medida extrema quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Requer o provimento do agravo regimental, para reformar a decisão agravada
e restabelecer a prisão preventiva do agravado.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA55325741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 4046da72-1a1d-4ca6-82fd-a74f7fa42138

A decisão agravada assentou a insuficiência de elementos concretos para a
manutenção da prisão preventiva, destacando a apreensão de quantidade ínfima de
entorpecentes, a ausência de indícios de mercancia e a inexistência de circunstâncias que
evidenciem risco atual à ordem pública, em crime sem violência ou grave ameaça (e-STJ
fls.
e 176).
163/166
A atuação policial deu-se em operação voltada à repressão da exploração
sexual de menores, sem vínculo prévio com investigação de tráfico; não houve descrição
de atos de venda, apreensão de petrechos típicos da comercialização, indicação por
usuários ou captação de mensagens que sugerissem comércio ilícito (e-STJ fl. 163).
Nessa linha, a decisão destacou que “as instâncias ordinárias não apontaram elementos
validamente reveladores de que a liberdade provisória [...] ofenderia a ordem pública” e
que se trata de “droga ilícita em quantidade ínfima (6g de cocaína e 4g de maconha)” (e-
STJ fl. 176).
Quanto ao
o agravante sustenta que o auto de
fumus commissi delicti,
apreensão e os laudos de constatação positiva para cocaína e maconha, somados aos
documentos do flagrante, bastariam para afirmar prova da existência do crime e indícios
de autoria (e-STJ fl. 187).
Entretanto, a conclusão das instâncias ordinárias pelo tráfico, apoiada apenas
na posse de pequena quantidade de drogas, dissocia-se do próprio contexto fático
delineado, que não indicou atos de comércio, apetrechos de traficância ou outros
elementos que superem a mera posse (e-STJ fl. 163).
O acórdão recorrido, aliás, foi claro ao descrever apenas a apreensão com o
agravado de três porções de cocaína e uma de maconha, além de dinheiro e celular (e-
STJ fl. 163), sem qualquer referência concreta à mercancia.
O quadro, portanto, não satisfaz a exigência de fundamentação robusta para a
cautelar extrema, conforme a jurisprudência desta Corte, que repele decisões lastreadas
em gravidade abstrata ou em elementos genéricos, diante de quantidade não expressiva e
ausência de indicadores de envolvimento profundo com a criminalidade. A propósito:
AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
162.708/SC,
Turma, DJe de
AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
29/4/2022;
158.796/AL,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
RHC n.
relator Ministro Reynaldo
13/5/2022;
81.456/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
HC n.
relator Ministro
24/5/2017;
409.537/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/12/2017.
No sentido normativo, o agravante invoca o
do Código de Processo
art. 312
Penal, cujo caput dispõe: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
Documento eletrônico VDA55325741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 4046da72-1a1d-4ca6-82fd-a74f7fa42138

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria” (e-STJ fl. 187). A exigência, todavia, não se cumpre apenas com a
materialidade da posse de entorpecentes, reclamando, para o tráfico, elementos
adicionais de mercancia, ausentes na espécie.
No que toca ao
o agravante aponta gravidade concreta
periculum libertatis,
pela diversidade e porcionamento das drogas, reiteração criminosa e a circunstância de o
agravado estar em livramento condicional entre
e
(e-STJ fls.
01/03/2024
22/12/2025
).
188/189
A decisão agravada, contudo, enfrentou detidamente tais pontos e consignou
que “a reincidência, isoladamente, não justifica a imposição da medida cautelar mais
gravosa, sobretudo quando se trata de crime sem violência ou grave ameaça”, ausentes
indícios de uso de arma de fogo, de vínculo com organização criminosa ou de atuação
armada (e-STJ fl. 164).
Além disso, registrou que as condenações pretéritas foram invocadas
genericamente e tinham trânsito em julgado há mais de 12 anos, fragilizando a motivação
da custódia (e-STJ fl. 164). Embora o dado de livramento condicional mereça atenção,
ele não se sobrepõe, por si, à ausência de elementos atuais e concretos de risco
decorrente da liberdade, especialmente diante do cenário fático de pequena apreensão,
sem petrechos, sem atos de venda e sem violência, admitindo-se medidas cautelares
alternativas, se necessárias, como expressamente ressalvado (e-STJ fl. 176).
É precisamente essa a orientação dos julgados desta Corte em hipóteses
análogas, em que a quantidade não expressiva e a falta de indicadores de mercancia
recomendam a substituição da prisão por cautelares diversas: AgRg no HC n. 674.164/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
HC n.
15/3/2022;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
656.210/MG,
3/5/2022.
Nessa trilha, anote-se que a baixa potencialidade lesiva da conduta, na
ausência de armas e de elementos de organização, e a pequena quantidade, não
autorizam, isoladamente, a conclusão pela imprescindibilidade da preventiva, cabendo
avaliar a suficiência de cautelares alternativas (AgRg no RHC n.
relator
158.796/AL,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
13/5/2022)
Os julgados colacionados pelo agravante não infirmam esse quadro. No AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
1.004.374/SP,
DJEN de
houve apreensão de diversas substâncias entorpecentes em porções
26/6/2025,
individuais e reincidência específica, cenário fático mais gravoso do que o presente, em
que ausentes petrechos e atos de venda. No AgRg no HC n.
relator Ministro
989.848/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
a exasperação decorreu de
3/7/2025,
Documento eletrônico VDA55325741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 4046da72-1a1d-4ca6-82fd-a74f7fa42138

quantidade e variedade significativamente superiores, com balança de precisão
apreendida. No AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
981.505/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de
e no AgRg no
30/6/2025,
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
1.000.376/MG,
a manutenção da cautelar se apoiou em elementos concretos de reiteração
26/6/2025,
delitiva e periculosidade não identificados, no caso, com a mesma densidade probatória.
O distinguishing, portanto, é inequívoco.
Nessa moldura, a decisão agravada observou a jurisprudência consolidada
quanto à excepcionalidade da prisão preventiva, à necessidade de motivação concreta e
atual extraída dos autos, e à suficiência de medidas cautelares diversas quando não
demonstrada a imprescindibilidade da constrição, especialmente em delitos sem
violência ou grave ameaça e com apreensão não expressiva. O entendimento está
alinhado, entre outros, aos seguintes julgados desta Corte: AgRg no RHC n. 162.708/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
HC n.
29/4/2022;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
656.210/MG,
3/5/2022;
RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
81.456/MG,
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
24/5/2017;
409.537/SP,
12/12/2017.
Inexistem reparos a serem feitos na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55325741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 4046da72-1a1d-4ca6-82fd-a74f7fa42138

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.387 / RS
Número Registro: 2025/0348788-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50018980220258210074 51139181320258217000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERSON ADILAR PARODE
ADVOGADA
: MICHELI ROBERTA BARZ - RS137247
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GERSON ADILAR PARODE
ADVOGADA
: MICHELI ROBERTA BARZ - RS137247
TERMO
Documento eletrônico VDA55564821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: aa00d59f-1716-4d4a-a902-9c0f1004145f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: aa00d59f-1716-4d4a-a902-9c0f1004145f